Tribunal: TJDFT
Processo: 0743089-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTIDADE DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS. APLICABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÃNEA. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO. PRIVILÉGIO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Presente no caso o lastro mínimo para realização da busca pessoal e veicular, a medida é legítima, em consonância com o permissivo legal disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal. 1.1 Igualmente, não há que se falar em ilegalidade da busca domiciliar quando o próprio réu consente na realização da diligência, dando acesso ao imóvel.
2. Comprovadas a materialidade e autoria, dada a apreensão na posse do acusado de quantidade expressiva de crack, incompatível com o uso exclusivamente pessoal, impõe-se a manutenção da condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes.
3. A prática de novo delito enquanto o réu está em cumprimento de pena por crime pretérito justifica a valoração negativa da culpabilidade e a consequente exasperação da pena-base, pois importa em quebra da confiança da lei e do Juízo, que lhe beneficiaram com regime mais brando, confiando no senso de autodisciplina e responsabilidade, os quais foram desrespeitados, sem que isso configure bis in idem.
4. Correta a exasperação da pena base, considerando a natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína), conjugada com a grande quantidade de entorpecente, pois em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n° 11.343/2006, que autoriza que natureza e a quantidade das drogas apreendidas, sejam usadas como fundamento para o incremento da pena-base; como modulador judicial único.
5. Em relação ao quantum de aumento, face a ausência de critério egal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
6. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na hipótese, uma vez que, nos termos da Súmula no 630 do c. Superior Tribunal de Justiça, “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
7. O reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
8. Recurso conhecido e desprovido.